Tribunal: TJMT
Processo: 1038169-93.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038169-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELMA RIBEIRO SANTOS - CPF: 502.808.801-20 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COLEGIO CORACAO DE JESUS - CNPJ: 03.487.139/0001-08 (APELADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE PROCESSO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por inércia da autora em apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, exigidos para a concessão da justiça gratuita. A apelante alega que havia juntado declaração de hipossuficiência aos autos, o que seria suficiente para o deferimento do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para a concessão da justiça gratuita, ou se há necessidade de apresentação de outros documentos comprobatórios, conforme solicitado pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência, por si só, não é suficiente para garantir o benefício da justiça gratuita, podendo o juiz exigir documentos que comprovem a alegada insuficiência financeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4. A apelante não apresentou os documentos solicitados, permanecendo inerte, o que justifica a extinção do processo pela ausência de elementos que comprovem a hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A concessão da justiça gratuita exige a comprovação documental da hipossuficiência, não sendo suficiente a simples declaração unilateral."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CPC, art. 99, §3º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032266-14.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1000292-55.2024.8.11.0030.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELMA RIBEIRO SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos
dos Embargos à Execução, ajuizada em desfavor de
COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS
, que indeferiu a inicial
, extinguindo, o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição.

Inconformada, recorre sustentando a incorreção da sentença, pois comprovou, por meio de documentos anexados, que não possui condições financeiras em arcar com os custos do processo.

No ponto, diz que a decisão que indeferiu a justiça gratuita
“excluiu da apreciação do Poder Judiciário, deixando o apelante sem o acesso à justiça, como também não assegurou os meios que garantam a celeridade da tramitação, fechando assim o ciclo das garantias processuais negadas”.

Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Ab initio,
a Apelante pugna a concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e § 3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por
petição autônoma
, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil
.(...) (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024) (g. n.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, cuida-se
Embargos à Execução
, apresentado por
TELMA RIBEIRO SANTOS
em face do
COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS,
decorrente dos autos n.º 1007004-96.2022.8.11.0041, visando liminarmente a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

Na exordial, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contudo, em decisão inicial (ID. 282220888), o d. magistrado
a quo
determinou a intimação da autora para comprovar documentalmente a hipossuficiência financeira, no prazo de 15 dias, por meio dos seguintes documentos:
extrato de benefício INSS, extratos bancários dos últimos três meses, declarações de IRPF 2022/2023/2024,
etc.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte
, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Não concordando com o édito judicial, insurge-se a autora, ora apelante, sustentando o equívoco da sentença hostilizada, sob o argumento da comprovação da hipossuficiência financeira.

Malgrado as alegações da apelante, entendo que adequada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
, pois foi colacionado aos autos
apenas uma declaração de hipossuficiência
e, mesmo tendo sido intimada para apresentar outros documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência, permaneceu inerte.

Ora, com a devida vênia, a autora, ora apelante, deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a decisão, o que não ocorreu, sendo certo que a inércia da parte no cumprimento da decisão acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, inexistindo arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo.

Ao contrário do que quer fazer crer a apelante quanto à alegação de que colacionou dos autos provas aptas a justificar a concessão da assistência judiciária, nota-se que TELMA apenas apresentou uma declaração de hipossuficiência (ID. 282220850), sendo certo que
tal documento, por si só, é incapaz de comprovar a necessidade de concessão da justiça gratuita.

É cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício,
o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – EXTINÇÃO DEVIDA
– DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA – EFEITO EX NUNC – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, para o que é desnecessária a intimação pessoal do autor e não há condenação ao ônus de sucumbência.

O deferimento do pedido de justiça gratuita produz efeitos
ex nunc.

(N.U 1032266-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (g. n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – SENTENÇA EXTINTIVA ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido"
( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). (N.U 1000292-55.2024.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024) (g. n.)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUSTIÇA GRATUITA –HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça
. (N.U 1000916-57.2022.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) (g. n.)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025